Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. Na decisão em que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, enfatizou a MM. Juíza a necessidade da constrição, nos seguintes termos (ID 13591478): Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela advogada Jordana Costa e Silva, OAB/DF 37.064 (sem procuração nos autos), em favor de ANDSON BRAGA PEREIRA. Alega o requerente, em apertada síntese, que os motivos ensejadores da constrição cautelar não subsistem na medida em que, antes mesmo do cumprimento do mandado de prisão, o casal já havia retomado o relacionamento amoroso. Assevera que a vítima não possui mais interesse na manutenção das medidas protetivas de urgência e que o custodiado não representa qualquer risco à integridade física de companheira “porque sequer a vítima o considera perigoso, tanto que moram juntos, harmoniosamente e sem desentendimentos”. Ao final, pede a revogação da prisão preventiva do acusado ou, alternativamente, a substituição da segregação por outras medidas cautelares. Instado a se manifestar, o Ministério Público manteve-se silente. É o breve relato. DECIDO. "Prima facie", esclareço que a prisão preventiva decretada contra o ora requerente tem por fundamento o vasto histórico de violência doméstica ostentado por ele contra as mulheres de seu convívio afetivo. Conforme já assentado em outras oportunidades, o requerente responde a diversos feitos perante este Juizado tendo, inclusive, recentes condenações criminais definitivas por crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra outra vítima (autos no 2018.08.1.002063-9 e 2018.08.1.003309-4). No que toca especificamente à relação conjugal envolvendo ANDSON BRAGA PEREIRA e STEFANNY CRISTINE DE ARAÚJO PEREIRA, é importante anotar que em menos de 1 (um) ano o casal já figura como parte em ao menos 07 (sete) processos judiciais. Além dos feitos já arquivados por iniciativa da própria vítima, o requerente responde por suposta lesão corporal praticada contra Stefanny em janeiro de 2019 (autos 0702392-12.2019). Em junho do mesmo ano, a vítima compareceu novamente à Delegacia e realizou o registro da Ocorrência Policial no 5531/2019, fato que ensejou o pedido de medidas protetivas de urgência no 0702179-06.2019. Os autos foram arquivados em razão do desinteresse da vítima na persecução penal e da renúncia expressamente firmada por ela. Em novembro de 2019, novo entrevero doméstico envolvendo o casal. Na hipótese, a vítima contou perante a autoridade policial ter sido vítima de diversos crimes, todos praticados por seu companheiro. Narrou, no bojo da Ocorrência Policial no 10.618/2019 – 06a DP/PCDF, que “durante o relacionamento tiveram várias brigas que sempre foram seguidas de agressões por parte dele [Andson] (...) Após ele ser solto reataram o relacionamento e várias outras brigas ocorreram. Na data de ontem, 10/11/2019, Andson chegou em casa por volta das 6h da manhã, completamente embriagado exigindo que ela deitasse e manter [sic] relação sexual com ele. Diante da recusa da comunicante, ele proferiu vários xingamentos a sua pessoa (...) lhe agrediu com um soco no rosto, esganadura e chutes. Das agressões restaram lesão na boca e vários machucados pelo corpo. Informa que depois do ocorrido Andson a impediu de sair de casa, dizendo que se ela o denunciasse, quando ele saísse da cadeia a mataria”). Os graves fatos noticiados pela Sra Stefany ensejaram o deferimento de novas medidas protetivas de urgência, conforme decisão judicial proferida por mim em 13 de novembro de 2019. Na mesma data, Andson foi pessoalmente intimado sobre a proibição de se aproximar e entrar em contato com a ex-companheira (vide certidão ID no 50116732 - processo eletrônico no 0705311-71.2019.8.07.0008). Não obstante, mesmo sendo concedidas todas as medidas cautelares diversas da contrição cautelar, o requerente, além de não respeitar as medidas protetivas de urgência, insistiu em reiterar episódios de violência contra sua companheira. Menos de um mês após o deferimento das medidas protetivas, este Juízo foi comunicado sobre mais um episódio de agressão envolvendo o casal. Conforme expressamente consignado na decisão que decretou a prisão preventiva, em “09 de dezembro de 2019, STÉFANY compareceu à delegacia de polícia para registrar nova ocorrência em razão da possível prática dos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência. De acordo com os relatos da ofendida, nesse dia, por meio de contato telefônico, ANDSON a ameaçou e injuriou, chamando-a de "prostituta", "vadia" e "puta". Na sequência, o informou que iria à delegacia comunicar o ocorrido e, depois de sair de casa, já em via pública, avistou o requerido de longe correndo em sua direção. Ato contínuo, ele a derrubou ao chão e, com o uso da força, tentou tomar-lhe o aparelho celular, que estava no sutiã, causando-lhe uma lesão em no peito”. Pois bem. O cenário fático acima destacado, ao contrário do que alega a Defesa, demonstra de forma clara a necessidade de manutenção da prisão preventiva do requerente. Refuta, ainda, o raso e inverídico argumento defensivo de que os envolvidos “moram juntos, harmoniosamente e sem desentendimentos”. Em verdade, os episódios narrados reforçam que ANDSON possui comportamento agressivo e autoritário no âmbito doméstico, além de evidenciarem seu total menosprezo ao gênero feminino. Por outro lado, o fato de a Sra Stefany afirmar, mais uma vez, seu desinteresse na manutenção das medidas de proteção nos remete a um claro e preocupante ciclo vicioso de violência contra a mulher e nos faz concluir pela "hipervulnerabilidade" da vítima nas relações íntimas de afeto. Os relatos constantes no termo de reinquirição juntado pelo requerente (ID no 53011544) vão totalmente de encontro às demais manifestações prestadas pela vítima em outras oportunidades e não são suficientes para demonstrar sua real vontade ou mesmo a ausência de vício em sua manifestação (pressão psicológica, coação, dependência emocional e/ou financeira), especialmente pelo fato de que prestados imediatamente após o cumprimento da prisão do acusado e na presença da advogada de Andson. Na realidade, as declarações da vítima perante a autoridade policial representam mais uma faceta da vulnerabilidade a que está exposta a mulher em situação de violência doméstica e familiar. O fenômeno é simples: na maioria das vezes a mulher leva muito tempo para tomar uma atitude e “denunciar” o agressor na delegacia. Feito o registro da ocorrência e tomadas as medidas legais pertinentes ao caso de violência e/ou crime, a mulher passa a ser responsabilizada pelas consequências processuais imputadas ao agressor, por familiares e pessoas ligadas a ele, passando da condição de vítima para vilã. Quando a situação é mais grave e comporta a adoção da medida extrema (prisão), a pressão se intensifica sobre o ânimo da mulher e ela, que já tem o estado emocional fragilizado em razão do ciclo de violência, acaba cedendo e desiste do processo emocional (necessário para ressignificar a relação afetiva) e judicial. No entanto, a mulher não pode suportar o peso de determinar a sorte do processo judicial movido pelo Poder Público contra o seu agressor contumaz, especialmente diante de uma mera declaração de vontade descontextualizada e emitida em sentido diverso do que foi há pouco tempo narrado na delegacia, sobre a situação de perigo a que estava exposta. Não pode, também, o Poder Judiciário fechar os olhos para o perverso ciclo de violência (física, psicológica e moral) retratado nos autos e permitir que a mulher seja, mais uma vez, vítima de sua própria hipossuficiência e vulnerabilidade no âmbito doméstico. Por todo o exposto, não verifico a superveniência de fatos novos que possam justificar a revogação da prisão preventiva, notadamente porque os pressupostos de sua decretação permanecem incólumes, sendo a segregação do acusado a única medida capaz de garantir a manutenção da ordem pública e a preservação da integridade física e psicológica da ofendida. Desse modo, INDEFIRO o pedido formulado e MANTENHO a prisão preventiva de ANDSON BRAA PEREIRA, devidamente qualificado nos autos. Intimem-se o Ministério Público e a defensora. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. A decisão está suficientemente fundamentada. Estão presentes, em juízo liminar, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, havendo necessidade da constrição em defesa da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima. De outra parte, revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. O acusado sequer respeita as medidas protetivas fixadas em favor da vítima. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 16 de janeiro de 2020. Des. Mario Machado Relator